Tribunal: TJSP
Processo: 1004298-47.2023.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Servidora municipal admitida sob o regime celetista – Município de Tupã - Aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social – Vacância no cargo público – Ocorrência – Lei Municipal 140/2008, compatível com as normas constitucionais – Tema 1150, STF – Precedentes deste Tribunal – Ausência de direito adquirido a regime jurídico – Sentença denegatória da ordem,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Servidora municipal admitida sob o regime celetista – Município de Tupã - Aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social – Vacância no cargo público – Ocorrência – Lei Municipal 140/2008, compatível com as normas constitucionais – Tema 1150, STF – Precedentes deste Tribunal – Ausência de direito adquirido a regime jurídico – Sentença denegatória da ordem, mantida – Recurso de apelação desprovido.